Tribunal: TJDFT
Processo: 0753600-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753600-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Residencial Park do Tororó Agravada: Associação Athos Bulcao D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela associação Residencial Park do Tororó contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0737899-79.2024.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação da recorrida para o oferecimento de contrarrazões foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 68281272. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço atualizado e, assim, seja viabilizada a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no(s) endereço(s) indicado(s). Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator